Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE COMPRA VIA DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CONFERÊNCIA DO VALOR NO VISOR DA MÁQUINA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO.
1. A recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. Aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
3. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrente, que deveria ter conferido o valor inserido no visor da máquina de cartão de crédito antes de digitar sua senha pessoal e concluir a transação, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade; dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória da recorrente.
4. A contestação ofertada pela consumidora, em 15/10/2021, um mês depois de ocorrida a fraude, não possui o condão de responsabilizar a instituição financeira pelo dano, notadamente porque o pagamento foi realizado via débito em conta, não sendo possível o bloqueio da quantia ou mesmo seu estorno, já que indisponível.
5. O Enunciado n. 479 da Súmula do STJ não se aplica ao caso concreto, pois o presente caso trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela recorrente.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.